Tribunal: TJBA
Processo: 8041395-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041395-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NORMANDIA PIMENTA DE BRITO Advogado(s): LUIZ JOSE OLIVEIRA MUNIZ IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARCIAL PARA CURSO DE MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGA O PEDIDO COM FUNDAMENTO EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DO DIREITO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede pública estadual da Bahia contra ato da Secretária de Educação, consubstanciado no indeferimento do pedido de licença remunerada parcial (20 horas semanais) para cursar Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), sob o fundamento de ausência de professor substituto. O pedido de gratuidade da justiça, inicialmente questionado pelo Estado, restou prejudicado após o recolhimento regular das custas processuais pela Impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o indeferimento de licença remunerada parcial para curso de mestrado com base exclusivamente na ausência de professor substituto e em decretos de contenção de despesas; (ii) estabelecer se a negativa viola o direito constitucional e legal ao aperfeiçoamento profissional contínuo do magistério público. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 206, V, estabelece a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes o direito ao aprimoramento contínuo, o que é reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que prevê, em seu art. 67, II, a possibilidade de licenciamento periódico remunerado. A Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público) autoriza o afastamento parcial ou total de professores matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu, com garantia de remuneração e desde que haja correlação com o cargo exercido, nos termos do art. 62. A fundamentação do indeferimento, calcada no art. 8º do Decreto Estadual nº 8.569/2003 e no Decreto nº 16.417/2015, que vedam afastamentos que demandem substituição por profissional estranho ao quadro permanente, não pode se sobrepor à legislação hierarquicamente superior que assegura o direito à qualificação profissional. O curso de Mestrado Profissional em Letras guarda inequívoca relação com a função da Impetrante (professora de Língua Portuguesa), e a licença parcial solicitada visa compatibilizar o exercício docente com a qualificação profissional, sem afastamento integral das funções. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041395-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NORMANDIA PIMENTA DE BRITO e como Impetrada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça